Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 833 DO CPC. VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZOS À SUBSISTÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. VALOR ÍNFIMO DA PENHORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e verbas de natureza salarial.
2. No caso dos autos, não há demonstração que se cuida de conta poupança, ou que a natureza das verbas percebidas pelo agravante é de natureza exclusivamente salarial, tal como a rubrica “depósito online”.
3. Nesse aspecto, além de o valor penhorado ser de cerca de R$ 700,00 (setecentos reais), importa assinalar não ter o recorrente colacionado elementos probatórios que evidenciem o comprometimento de seus proventos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo na conta corrente do executado.
4. Ainda que a constrição haja avançado em pequena parcela do salário do agravante,a jurisprudência milita contra o pedido recursal, porquanto representa valor ínfimo, que não parece prejudicar a subsistência do devedor.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.